Tribunal: STF
Processo: Rcl 48148
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Presidente da 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís/MA, na análise de agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário. Transcrevo trecho pertinente da decisão:
    “A insurgência encontra ainda obstáculo nos enunciados das Súmulas do STF n.º 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), 282 (É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 322 (Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou quando manifestamente fora do prazo, quando for evidente a incompetência do Tribunal). 
    A controvérsia dos autos cinge-se ao direito do agravante em prosseguir no concurso de soldado da Policia Militar do Estado do Maranhão, após ser eliminado na fase de investigação social, por possuir ocorrências policiais, o que violaria o art. 5, incisos LVII, XXXV e art.37, ambos da Constituição Federal. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisão suficientemente motivada. 2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental desprovido. (AI 630733 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2009, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT. VOL-02355-06 PP-01196) 
    Ademais, o enunciado da súmula 454 do STF prevê que não é cabível recurso extraordinário para apreciar cláusulas de edital de concurso público, conforme pode-se observar no aresto abaixo colacionado:
    (...)
    De mais a mais, negado seguimento ao recurso extraordinário pelo Presidente da Turma Recursal com base na ausência de repercussão geral, caberia ao recorrente interpor agravo interno. Nessa esteira de raciocínio, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível quando a decisão de inadmissão for assentada no inciso V, do art. 1.030, do CPC, ficando as demais hipóteses impugnadas pelo agravo interno (art. 1.021 c/c o art. 1030,§ 2º, do CPC), conforme a lição de José Henrique Mouta Araújo (Recurso não conhecido e as consequências processuais na visão do STJ/STF. Revista de Processo, São Paulo. ano 44, nº 293, julho, 2019, p.191).
    (...)
    Diante de todo o exposto, nego seguimento ao presente recurso.”
    2. A parte reclamante alega que a decisão impugnada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para conhecer e julgar agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC/2015. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e a remessa dos autos ao STF e, ao final, a procedência da reclamação para confirmar a medida liminar. Postula, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Na origem, trata-se de ação proposta pelo ora reclamante visando prosseguir nas etapas seguintes do concurso público para Polícia Militar do Maranhão, após ter sido eliminado na fase de investigação social em razão da existência de duas ocorrências policiais.
    5. Após sentença de extinção do feito, foi dado parcial provimento ao recurso inominado do reclamante, apenas para afastar o reconhecimento da existência de coisa julgada, mantendo-se a sua eliminação, sob o fundamento de que os fatos apurados eram graves e desabonadores da conduta pessoal do candidato. A parte interpôs recurso extraordinário sustentando a violação ao art. 5º, LVII e XXXV, e ao art. 37 da Constituição Federal.
    6. A Presidência da 1ª Turma Recursal Permanente negou seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) ausente a repercussão geral da matéria; (ii) eventual violação a dispositivo da Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa; (iii) a pretensão encontra óbice nas Súmulas 279 e 282/STF. Transcrevo trecho relevante da decisão:
    “No que concerne, especificamente, ao requisito da demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 45/04, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, constata-se o não atendimento pela parte Recorrente da demonstração desse requisito, não obstante tenha havido arguição em preliminar específica. 
    É ônus da parte Recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello). 
    Ademais, pretende a parte Recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa à lei de regência da matéria e a Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal. 
    Ainda assim, é manifestamente assente o entendimento de que a afronta à norma infraconstitucional, no presente caso, apresentar-se-ia somente de forma indireta, ou seja, caracterizadora de ofensa reflexa ao texto constitucional (RTJ: 147/251, 159/328, 161/284, 170/627-628), não bastando, por si só, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. 
    Além disso, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido,
    (...)
    De mais a mais, rediscutir a matéria anteriormente apreciada e dirimida, mesmo sustentando restar violado artigos da Constituição Federal, é insuficiente para lastrear o decisum a quo, pois exige o reexame de provas, o que encontra obstáculo nas Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 282 (“É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), ambas do Supremo Tribunal Federal. 
    Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte Recorrente consiste em examinar a convicção judicial, consolidada em questão de direito, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise de questões fáticas, que, in casu, foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento. 
    Ante o exposto, por lhe faltarem pressupostos, decido pela inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO.”
    7. Contra essa decisão, a parte ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015. No entanto, o órgão reclamado negou-lhe seguimento .
    8. Com efeito, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do STF. Assim, não cabe ao Tribunal a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade, como consagrado na Súmula 727/STF. Nesse sentido, confiram-se as Rcl 21.816, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 25.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 22.269-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 19.305, Relª. Minª. Rosa Weber.
    9. Dessa forma, não tendo a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário se fundamentado na sistemática da repercussão geral, é incabível a análise do agravo pelo Tribunal reclamado. Portanto, em juízo liminar, vislumbro a usurpação da competência do STF. Igualmente presente o periculum in mora, em razão da fase avançada em que se encontra o feito de origem.
    10. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o trâmite do Processo 0858433-78.2018.8.10.0001.
    11. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
    12. Observo que a procuração (doc. 02, fl. 366) e o substabelecimento (doc. 03, fl. 126) constantes dos autos na origem são específicos para propor ação ordinária em face da Secretaria do Estado do Maranhão. Assim, nos termos dos arts. 104 e 321 do CPC, determino que a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena revogação da decisão liminar, emende a inicial para regularizar sua representação processual.
    13. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator